Tribunal: CARF
Processo: 10880.694840/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.694840/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.844 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA. ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCOMP. DILIGÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Realizada diligência, confirmou-se direito creditório relativo a saldo negativo
de IRPJ, suficiente para compensação do débito declarado na DCOMP
analisada nos presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 39850.21525.101207.1.3.04-6550, cujo
crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior informado na PER/DCOMP inicial n°
04004.82950.061107.1.3.04-9198
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho eletrônico
849796706 (e-fls. 3-6), pelo fato do crédito informado na DCOMP ser relativo a pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.694840/2009-61
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694840/2009-61

indevido ou maior de estimativa, que somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
Inconformada com o Despacho Decisório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (e-fls. 9-22), onde alegou que teria se equivocado ao informar na DCOMP
que o crédito seria de pagamento indevido ou a maior, quando na verdade o crédito se tratava de
saldo negativo de CSLL. Alegou também erro formal de preenchimento da DIPJ, ao não
computar devidamente o saldo negativo de IRPJ/CSLL para que a compensação pudesse ser
realizada.
A 5a Turma da DRJ/SP1 considerou impertinentes as cópia da DIPJ 2007 e DIPJ
2006 retificadoras e extratos de PER/DCOMPs, isto porque o crédito de pagamento indevido e o
saldo negativo de tributo são submetidos a análises distintas.
A DRJ esclareceu que em caso de pagamento indevido ou a maior, por estar em
vigor a IN SRF n° 600/2005, o pagamento indevido ou a maior de estimativas somente poderia
ser utilizado para deduzir o IRPJ ou CSLL ao final do período de apuração ou compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período,.
Irresignada com o r. Acórdão, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 168-190), onde reconhece que se equivocou ao informar que o crédito era relativo a
pagamento indevido ou a maior, quando na realidade era saldo negativo, mas que constatou a
impossibilidade de transmitir PER/DCOMP para correção do equívoco no preenchimento da
DCOMP, pois o sistema da RFB não o permitia. Juntou planilhas para comprovar o direito ao
crédito pleiteado.
No CARF o processo foi julgado na sistemática de recursos repetitivos, tendo
como paradigma o processo n° 10880.679536/2009-94, ao qual foi vinculado.
O processo paradigma foi julgado por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em
composição diversa da atual, tendo sido o julgamento convertido em diligência, de acordo com o
entendimento que prevaleceu naquela decisão nos seguintes termos:
No processo paradigma o contribuinte solicitou a compensação de débitos com
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, recolhido em
31/10/2006 e, nos presentes autos, o contribuinte solicita a compensação de
débito com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior que o devido de
IRPJ recolhido em 29/08/2006.
Transcreve-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais, o
entendimento que prevaleceu naquela decisão (Resolução n° 1201-000.362):
“O crédito indicado é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Consultando-se a DIPJ retificadora correspondente ao ano-calendário
em questão, verifica-se que, dentre as estimativas de IRPJ a pagar
declaradas, não se vê nenhum valor igual ao do crédito pleiteado.
Nessa mesma declaração foi apurado saldo negativo de IRPJ, em face da
dedução de estimativas pagas e de IRRF durante o ano-calendário.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694840/2009-61

Ocorre que o total das estimativas a pagar apuradas mensalmente nas
fichas próprias da DIPJ é menor que o indicado para fins de apuração
do saldo negativo.
Também, o total de IRRF aproveitado para fins de dedução das
estimativas mensais devidas tem valor maior que aquele declarado na
ficah de apuração anula (saldo negativo).
Nas DCOMPs com que a recorrente pretendeu retificar as originalmente
entregues, há informações quanto a estimativas pagas, compensadas e de
IRRF. Ocorre que esses valores também não são consentâneos com os
declarados na DIPJ.
Vê-se, assim, que não há certeza quanto ao valor do saldo negativo
apurado.
Em face do exposto, voto pela conversão do presente julgamento em
diligência, para que a unidade da Receita Federal da circunscrição da
contribuinte:
a)Verifique qual é o montante do saldo negativo do período, em face das
estimativas efetivamente pagas, compensadas e do IRRF;
b)relacione todas as Dcomps relativas a pagamento a maior de IRPJ do
anop-calendário em questão, discriminado todos os créditos e débitos
indicados na compensação, procedendo à valoração ara fins de
verificação da suficiência do saldo negativo apurado, considerando-se,
inclusive, alguma Dcomp porventura já homologada.
Para fins dessa verificação, a contribuinte poderá ser intimada a
apresentar livros e documentos.
Encerrada a diligência, a contribuinte deverá ser intimada para que,
querendo, manifeste-se num prazo de trinta dias.
Havendo ou não manifestação da contribuinte, após esgotado o prazo a
ela concedido os autos devem retornar ao CARF para julgamento.
A diligência foi realizada pela Autoridade Fiscal diligenciante, tendo sido lavrado
o Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.826/2021(e-fls. 230-233), que concluiu
pela suficiência do saldo negativo para homologação das compensações .
Cientificada do Despacho de Diligência, a Recorrente apresentou manifestação às
e-fls. 240-246, onde consigna a concordância com a conclusão da Autoridade Fiscal, não
obstante apontando o que considerou algumas “impropriedades” cometidas pela Autoridade
Fiscal na apuração do crédito, mas que não interfeririam na decisão de homologar a
compensação pleiteada.
Ao final requer o provimento do recurso voluntário.
É o Relatório.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694840/2009-61

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade assim dele
conheço.
A Recorrente cometeu vários equívocos: informou que a origem do crédito era
pagamento indevido ou a maior, quando o que pretendia era utilizar o saldo negativo apurado no
final do período; o valor das parcelas componentes do crédito das estimativas não convergia com
os crédito que foram pleiteados na DCOMP; as estimativas mensais eram menores do que os
indicados para fins de apuração do saldo negativo; o IRRF usado na dedução das estimativas
mensais tinham valor maior que o declarado no ajuste do final de período e nas DCOMPs, que a
recorrente pretendia retificar, as estimativas pagas, as compensadas e o IRRF não guardavam
convergência com os declarados na DIPJ.
Todas as incongruências acima apontadas levou a Turma julgadora a converter o
julgamento em diligência afim de se verificar qual o real montante de saldo negativo do período
em face das estimativas pagas, compensadas e do IRRF do período e se o saldo negativo
apurado era suficiente para compensação dos débitos declarados.
A Autoridade Fiscal diligenciante realizou a apuração do saldo negativo,
concluindo que a Recorrente faria jus a um saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2006 de
R$ 879.724,60, apurado segundo a tabela abaixo:

A Autoridade Fiscal relacionou todas as DCOMPs que tiveram como origem o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, concluindo que o crédito apurado seria
suficiente para homologação total das compensações. Confira-se a conclusão do Despacho de
Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.826/2021:
(...)
Seguem os valores dos débitos considerados, atualizados manualmente para as
datas das compensações, já considerando as datas das DCOMP originais, nos
casos em que houve retificação (as datas de vencimento em negrito foram
corrigidas em razão de erros cometidos no preenchimento das DCOMP):
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.844 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694840/2009-61

O crédito de saldo negativo calculado do ano calendário de 2006 (R$
879.724,60), com as devidas valorações para as datas das compensações, seria
suficiente para homologação total das compensações acima relacionadas.
(grifei)
Com as informações acima, entende-se realizada a diligência solicitada.
Verifica-se que na tabela acima consta que a DCOMP analisada nos presentes
autos foi homologada pela Autoridade Fiscal diligenciante.
A Recorrente tomou ciência do Despacho de Diligência, manifestando-se pela
concordância com a conclusão, fazendo algumas observações sobre o procedimento fiscal, que
não interfere na decisão da Autoridade Fiscal quanto a homologação da compensação aqui
discutida.
Assim, tendo em vista a conclusão da Autoridade Fiscal pela suficiência do saldo
negativo para homologação dos débitos declarados na DCOMP n° 39850.21525.101207.1.3.04-
6550, há que ser deferido o pedido da Recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto em DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 254
DF CARF MF
Original